Tribunal: TJES
Processo: 5013280-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013280-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: CRISTALINO PIRES DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013280-44.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

Recorrido: CRISTALINO PIRES DE ALMEIDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. VÍCIO DO SERVIÇO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por
CRISTALINO PIRES DE ALMEIDA.

Sustenta a parte autora que, em 29/09/2020, contratou junto à clínica ré a realização de um tratamento de implante dentário, mas o serviço foi prestado de forma defeituosa, resultando em sua incapacidade de mastigar e causando-lhe severos transtornos. Alega que, além do vício no serviço, o tratamento se prolongou por dois anos com constantes cancelamentos e que, ao final, a clínica se negou a solucionar o problema. Por fim, busca a parte demandante a restituição dos valores pagos e a condenação das rés em danos morais.

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA a: a) PAGAR ao requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos materiais; b) PAGAR ao requerente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais. c) Fica a requerida obstada de efetuar cobranças relativas ao contrato ora sindicado sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio.

Irresignada, a ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. recorreu, sustentando em sede preliminar sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mera franqueadora da marca e não possui responsabilidade pelos atos praticados pela clínica franqueada, pessoa jurídica autônoma com a qual o autor efetivamente contratou. Argumenta que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afasta o vínculo de consumo entre franqueador e o consumidor final. Assim, almeja o acolhimento da preliminar ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a si.

Em contrarrazões, o autor aduz que a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da teoria da aparência, há responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento. Assevera ainda, que a marca "Odonto Company" foi o fator determinante para a contratação, gerando a confiança de um serviço padronizado e de qualidade. Por fim, pretende o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A recorrente suscita, como questão processual principal, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A preliminar, contudo, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

O ponto a ser debatido na demanda é sobre a responsabilidade civil da empresa franqueadora por falha na prestação de serviços odontológicos executados por uma de suas clínicas franqueadas. Por outras palavras, cumpre definir se a recorrente, na qualidade de detentora da marca "Odonto Company", integra a relação de consumo e, consequentemente, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Sobre o tema, o microssistema de defesa do consumidor, possui como fundamento a proteção da parte vulnerável da relação, garantindo-lhe a reparação integral de seus danos. Para tanto, o legislador estabeleceu a responsabilidade solidária entre todos os partícipes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, verifico que o consumidor, ora recorrido, demonstrou por meio dos documentos colacionados (contrato, recibos, atestados e comprovantes de agendamento), que toda a relação jurídica se desenvolveu sob a égide da marca "ODONTO COMPANY". A identidade visual, o nome e a logomarca da recorrente foram ostensivamente utilizados em toda a comunicação, criando no consumidor a legítima expectativa de que contratava com uma rede sólida e unificada, cuja qualidade era garantida pela franqueadora.

Por sua vez, a recorrente alega sua condição de mera franqueadora, tentando se eximir da responsabilidade com base na autonomia jurídica da franqueada. Tal argumento, embora formalmente válido no âmbito do direito empresarial, não pode ser oposto ao consumidor.

Por este ângulo, ao confrontar os argumentos das partes, tenho que a sentença aplicou o direito de forma irretocável ao reconhecer a responsabilidade solidária da recorrente com base na
teoria da aparência
. Perante o consumidor, não se afigura razoável exigir a distinção entre a pessoa jurídica da franqueadora e a da franqueada. Aquele que contrata o serviço o faz confiando na força e na reputação da marca que se apresenta ao público. A franqueadora, ao idealizar, formatar e expandir uma rede de negócios sob um mesmo estandarte, não apenas aufere os lucros decorrentes dessa estratégia, mas também assume a responsabilidade pela manutenção do padrão de qualidade prometido.

Além disso, a recorrente é, inequivocamente, parte da cadeia de consumo. Ela não é uma mera espectadora, mas sim a fornecedora da marca e do modelo de negócio que permitiram à franqueada prestar o serviço. Ao se beneficiar economicamente da atuação de seus franqueados, atrai para si a responsabilidade solidária pelos vícios e defeitos que venham a ocorrer. A Lei de Franquias invocada pela recorrente regula a relação entre franqueador e franqueado, não tendo o condão de afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

Superada a questão da legitimidade passiva e adentrando ao mérito propriamente dito, a falha na prestação do serviço restou incontroversa. O autor comprovou o início do tratamento, os pagamentos efetuados e o resultado defeituoso que o impossibilitou de mastigar, ao passo que as rés não produziram qualquer prova capaz de infirmar as alegações autorais, não se desincumbindo de seu ônus probatório. A condenação à restituição dos valores pagos e à compensação por danos morais, que foram fixados em valor razoável (R$6.000,00), é, portanto, medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)